Tribunal: TJDFT
Processo: 0026132-23.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0026132-23.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA ESPÓLIO DE: EDILSON SANTOS NASCIMENTO APELADO: EMPRESA BRASILIENSE DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Em atenção ao despacho de ID 76984972, observa-se que, em verdade, não houve alegação da apelada sobre prescrição intercorrente. Assim, de acordo com o art. 921, § 5o, do CPC, considerando que a apelante já se manifestou nos autos, intime-se a apelada sobre a questão. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora